Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003201-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), GUSTAVO WOLLACE MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 070.197.471-08 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO – ALEGAÇÃO –
NULIDADES
–
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
– LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PESSOA SEM CAPACIDADE TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO PRELIMINAR – DOCUMENTO ASSINADO POR DOIS POLICIAIS MILITARES – PESSOAS IDÔNEAS – ART. 50, §1º, DA LEI N.º 11.343/2006 – MERA PEÇA INFORMATIVA – ENVIO DO MATERIAL PARA EXAME DEFINITIVO – NULIDADE NÃO VERIFICADA –
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL – ENTRADA AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL DO ALOJAMENTO – TRÁFICO DE DROGAS É DELITO PERMANENTE – PACIENTE QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADO – CONSENTIMENTO EXPRESSO EM DOCUMENTO – INVALIDADE DE CONSENTIMENTO QUE NECESSITA DE DETALHAMENTO PROBATÓRIO – AÇÃO INSTRUMENTAL – VIA IMPRÓPRIA PARA O RECONHECIMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
NEGATIVA DE AUTORIA
– PROVA – IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– TEMA TÍPICO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
–

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SINAIS DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – SUPOSTO RESPONSAVÉL PELA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS – EXERCE AS FUNÇÕES DE GERENTE GERAL E DISCIPLINA – EVIDENCIAS SUFICIENTES – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVANTE –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

O artigo 50, §1º, da Lei n.º 11.343/2006, dispõe que o laudo pode ser realizado por pessoa idônea, e que este ampara a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelece a materialidade do delito.

Além disso, o laudo de constatação preliminar de droga é apenas peça informativa, sendo
documento apto para demonstrar indícios de materialidade.

O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protrai no tempo, logo, a busca domiciliar que culmina com a prisão em flagrante do acusado, não constitui ilegalidade, entretanto, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito, o que restou caracterizado nos autos.

De mais a mais, n
ão há que se falar em nulidade quanto a violação domiciliar, visto que está foi autorizado pelo responsável pelo alojamento.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na suspeita de participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que evidenciava a dedicação ao delito da espécie, alicerce suficiente para a motivação da
garantia
da
ordem

pública
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gustavo Wollace Medeiros de Souza
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Tapurah/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, não sendo realizada a audiência de custodia, em virtude de a Delegacia de Polícia não possuir equipamentos necessário para realização da videoconferência.

Relata que o impetrante requereu o relaxamento da segregação do paciente, sob o fundamento de busca domiciliar ilegal, inexistência do laudo preliminar de constatação de droga, bem como pugnou pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e alternativamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Aduziu que o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva, sendo este acompanhado pela autoridade judiciária.

Alega que a autoridade judiciária deixou de analisar o pedido de relaxamento da prisão, ante a inexistência do laudo preliminar de constatação de droga, razão pela qual, o impetrante ingressou com Embargos de Declaração, em virtude da omissão do magistrado singular, pois o laudo foi assinado por policias que não averiguaram a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, sendo assim, não há materialidade delitiva.

Informou que o
Parquet
requereu a rejeição dos embargos, todavia, a autoridade judiciária conheceu e acolheu o recurso, sanando a omissão alegada, porém, manteve o paciente segregado.

O impetrante declara que, não obstante a correção formal do documento encaminhado, o que se verifica é situação que impede a homologação da prisão, pois a materialidade delitiva esta supostamente apontada pelo termo de exibição e apreensão, cujo registro não traz a quantidade do entorpecente apreendido, ante a inexistência de laudo preliminar.

Frisa que a substância apreendida não foi submetida a exame de espectrometria, não podendo ser constatado se realmente se tratava de maconha.

Sustenta que para homologação do flagrante é necessário a apreciação da correção formal do procedimento, da situação de flagrância, bem como da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, o qual, não consta nos autos a existência deste último requisito, sendo de rigor o relaxamento da segregação, ante a ausência de materialidade delitiva.

Explicita que fora realizada busca e apreensão no domicílio do paciente, sem autorização judicial, sendo esta apenas justificativa pelo fato de que os milicianos haviam recebido denúncias anônimas de que estaria ocorrendo o suposto delito em análise, sendo as provas obtidas ilícitas, devendo estas serem afastadas.

Salienta que
“os Policiais foram até o quarto do increpado SEM FUNDADA E CONCRETA SUSPEITA e, EMBORA ESTIVESSEM EM UM ALOJAMENTO com VÁRIAS PESSOAS, com enorme possibilidade de haver testemunhas próximas ao local, NINGUÉM efetivamente acompanhou as buscas policiais ou presenciou a apreensão da droga. ”

Argumenta que a única prova do suposto envolvimento do paciente no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, são os objetos encontrados em seu quarto, entretanto, tais provas não possuem valor probante, pois os milicianos não observaram os protocolos necessários quanto a busca e apreensão domiciliar.

O impetrante esclarece que o paciente possui domicilio certo e trabalho licito, e que o delito em tese não fora cometido com violência ou grave ameaça.

Ademais, explana que não estão presentes no decreto prisional, os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como as afirmações são genéricas e abstratas.

Declara que a prisão deve ser de extrema raridade, ante a situação que estamos vivendo de pandemia ocasionada pela Covíd-19.

Afirma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva do beneficiário, em razão da nulidade de sua prisão em flagrante, ou que seja restabelecido o
ius ambulandi,
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 77630957/77630964).

A liminar foi indeferida (Id. 78549479).

O impetrante pediu a reconsideração da decisão, alegando que o laudo definitivo constante nos autos é mero exemplo (Id. 78612966).

O pedido de reconsideração fora indeferido (Id. 79136956).

Informações foram juntadas (Id. 78804966).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 80119970), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegado que o auto de prisão em flagrante é nulo, pelo fato de que o exame preliminar de constatação ter sido assinado por dois policiais, sem capacidade técnica para averiguar quantidade e qualidade das entorpecentes apreendidas – Inocorrência – Art. 50, §1º, da Lei 11.343/06, diz que o laudo pode ser elaborado por pessoa idônea – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Eventual irregularidade fica superada com a juntada do laudo definitivo – Requer a nulidade da busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial – Inocorrência – Justificadas suspeitas para desencadear a investigação policial que comprovou a prática do crime baseando-se a denúncia nessas provas – Crime permanente – Fundadas suspeitas que permitem ingresso no imóvel independentemente de autorização judicial e/ou consentimento dos moradores – Ausência de nulidade – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Paciente que integra a organização criminosa denominada comando vermelho – Decisão fundamentada – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gustavo Wollace Medeiros de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

O impetrante alega a ocorrência de nulidade da prisão em flagrante, ante a ausência de materialidade delitiva, visto que o laudo de constatação de droga foi assinado por dois investigadores da polícia, bem como pela violação do domicilio.

Por fim, aduz que as medidas diversas da prisão são suficientes para acautelar o feito.

Assim, necessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 78804966),
in verbis
:

“(...)
No dia 19 / 02/202 1 foi distribuído os autos de nº 1000178 - 81.2021.8.11.0108, no qual a autoridade policial da comarca de Tapurah/MT informou a prisão em flagrante de GUSTAVO WOLLACE MEDEIROS DE SOUZA como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (ID 49434823).

Segundo consta, o paciente é atualmente suspeito do cometimento de diversos crimes de natureza grave, nesta comarca.

Por ocasião da prisão de GUSTAVO, o Policial Militar HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAÚJO prestou depoimento trazendo as seguintes informações:

“QUE a guarnição policial militar em diligências conjuntas com a equipe de investigadores de polícia judiciária civil de Tapurah, os senhores Cleomar e Alex, onde através de uma denúncia anônima fomos informados de que o indivíduo conhecido por Gustavo Wollace (o suspeito), vulgo "Chucky" estava em posse de uma arma de fogo tipo pistola nesta data, sendo que também fomos informados de que Wollace estaria residindo no local supramencionado; que através do serviço de investigação desta delegacia há dias Wollace já estava sendo monitorado por envolvimento nos crimes onde o qual emprestava sua arma de fogo para outros criminosos cometerem crimes, inclusive tê -la alugada no roubo da casa lotérica no município de Itanhangá/MT neste ano, além de ter emprestado a terceiros onde houveram duas tentativas de homicídio e uma ameaça com coronhada no estabelecimento comercial Texas Bar nesta urbe com esta arma de fogo de Wollace; que já é de conhecimento das forças policiais deste município de que Wollace é faccionado, e sua função é gerente geral nesta cidade da organização criminosa denominada comando vermelho (c.v.) instalada neste município, cujo suspeito é responsável por disciplinar (disciplina) os demais integrantes dessa orgânico criminosa local; além de receber toda droga que entre neste município e também fazer a distribuição e cobrança, bem como realizar depósitos bancários nas contas ligadas a facção. Que diante das informações levantadas diligenciamos até a residência do suspeito Wollace, sendo um alojamento de uma empresa que esta fazendo a infra estrutura de um loteamento novo na cidade. Que neste local o encarregado senhor Mario é responsável pelo alojamento, onde autorizou nossa entrada no local, pois explicamos sobre a gravidade das denuncias que havíamos recebido sobre o suspeito Gustavo Wollace, conhecido com Chucky ou Chork e que o mesmo estava na residência e poderia estar armado; que mediante a autorização do senhor responsável pelo alojamento da Empresa Cemter Pavi, localizamos Wollace, sentado em mesa nos fundos do alojamento, que de imediato realizamos uma busca pessoal e nada foi encontrado; que no quarto do suspeito Wollace, sendo mais especificamente no forro da casa, foi localizado uma porção média de maconha, além de anotações especificando quantidade de drogas e valor, como se fosse uma tabela de controle do trafico, além de 16 comprovantes de depósitos da caixa econômica aonde os depósitos foram realizados para favorecida Lilian Cristina da Silva Gonçalves, em período entre os dias 10/12/2020 ao dia 06/01/2021 totalizando o valor de 22.390,00 (vente e dois mil e trezentos e noventa centavos). Possivelmente depósitos referentes a comercialização do tráfico de drogas, já que ele é o responsável da facção para recolher e realizar tais depósitos bancários. Com o suspeito foi encontrado dois aparelhos celulares, sendo dois Samsung de cor rosa. Cabe destacar, que Gustavo Wollace Medeiros de Souza, nos últimos meses, é responsável por realizar alguns "salves" nos usuários de drogas ou no chamados cabriteiros (pessoas que vendem drogas sem cadastro no cv), sendo que recebemos informações anônimas informando que Gustavo o Chork, juntamente com seus subordinados da facção, sendo: Leandro Medrado, Jadson Brayn vulgo mandrak (menor), Kaique vulgo CK (menor) e Diego Motta vulgo t2 (menor) realizaram vários ataques em uma danceteria denominada Texas Bar, sendo que no boletim de ocorrência nº: 2021.27584 pm, segundo o informante, Gustavo teria atirado na vitima Claudio Henrique da Silva, que Gustavo teria usado uma pistola para efetuar os disparos, que depois fugiu para casa do Claudio dono de um lava jato; que no dia 13/02/2021 às 03:20 conforme o boletim de ocorrência 2021.41149 Gustavo Wollace e Leandro Medrado vulgo morto teriam agredido com uma coronhada na cabeça, a menor Evillyn; que segundo o informante, no dia 03/01/2021 às 05:30h conforme boletim de ocorrência 2021.1070, o menor Jadson Braia configurou como vitima, continuando narrativa: ... e que um suspeito teria realizado disparos de arma de fogo em defesa de Jadson; que esse suspeito segundo a denunciante é a pessoa de Gustavo Wollace; que após a prisão de Gustavo tomamos conhecimento que ele teria contrato por duzentos reais um motorista de aplicativo de nome filó para levar o menor Jadson Braia Gomes e mais três adolescentes não identificados até a cidade de Lucas do Rio Verde/MT; que esse fato foi confirmado pelo motorista de aplicativo que compareceu nesta delegacia de policia durante a confecção deste BO afirmando que deixou os menores na rodoviária daquela cidade; que nossa equipe suspeita que esses menores teriam levado a arma de Gustavo para Lucas do Rio Verde, pois desde da manha de hoje a equipe já estava atrás do menor Jadson para ouvi -lo como suspeito a um roubo a lotérica de Itanhangá/MT; que segundo o motorista de aplicativo quem teria pago a corrida foi Gustavo Wollace”’

Ao ID 49440304 foi anexado o auto de constatação provisório de entorpecentes, onde os peritos (policiais civis) constataram preliminarmente que a substância apreendida era “maconha”, porém não houve indicação do peso do material.

À vista da comunicação, a Juíza plantonista proferido despacho requerendo informações sobre a possibilidade de se realizar a audiência de custódia durante o plantão judiciário, e sendo a reposta negativa, a remessa dos autos ao Ministério Público e Defensoria para manifestação acerca da prisão (ID 49443694).

Foi certificado a impossibilidade de se realizar a audiência de custódia em plantão (ID 49452443).

O Ministério Público manifestou -se pela homologação da prisão em flagrante, requerendo a conversão em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos narrados nos autos, com a finalidade de resguardar a ordem pública (ID 49456267).

A defesa, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão em flagrante, em razão da existência de ilegalidades, afirmando se tratar do delito de posse de entorpecentes para uso pessoal, bem como por inexistir laudo preliminar de constatação da droga apreendida (ID 49452112).

Após, em 21/02/2021, a Juíza plantonista fundamentou no Id. 49460182 a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por entender presentes os requisitos.

Na sequência, a defesa apresentou embargos de declaração sob o argumento de que o Juízo deixou de deliberar acerca de pleito defensivo de relaxamento da prisão em flagrante, em face de alegada ausência da materialidade do delito, por inexistir laudo preliminar de constatação da droga (ID 49462707).

Após manifestação do Ministério Público, a Juíza Plantonista decidiu conhecendo dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada, mas mantendo a decisão de converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de que “meras irregularidades não prejudicam ou torna ilegal a prisão do acusado, porquanto trata -se de mera peça informativa, podendo ser sanadas com a juntada do laudo definitivo” (ID 49466851).

Diante desses fatos, es te Magistrado proferiu despacho determinando aguarde -se o envio do Inquérito, pelo prazo legal e, com eventual ajuizamento de Ação Penal, o translado de cópia integral destes autos. Após, o arquivamento do APF com as baixas e comunicações necessárias.

Quanto ao laudo de constatação de droga, cumpre informar que já foi realizada a solicitação junta à POLITEC (protocolo nº 002914/2021, laudo nº 520.2.04.2021.002325 -01) e aguarda -se o retorno. (...)”

Nota-se da leitura acima que o paciente já estava sendo monitorado, ante a denúncia de que este estava em posse de uma arma de fogo tipo pistola, bem como por suposto envolvimento em outros crimes.

Além disso, observa-se que o policial militar Helckier Ricardo da Silva Araújo,

em seu depoimento, informou que o paciente é conhecido no meio policial, por, em tese, ser faccionado, e que sua suposta função é gerente geral do Comando Vermelho.

Passo a análise.

NULIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

O impetrante alega que a prisão em flagrante é nula, pois o laudo de constatação preliminar de entorpecente foi assinado por dois policiais militares.

Sabe-se que a perícia é indispensável para a comprovação da materialidade do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que se encontra assim redigido:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O aludido diploma legal, no art. 1º, § 1º, esclarece que "
para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificadas em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União".

Por sua vez, o artigo 66 da Lei de Drogas dispõe que, "
para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial
, da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998".

Da leitura dos dispositivos acima mencionados, percebe-se que o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é a saúde pública, sendo que o tipo penal exige, para sua caracterização, que a droga possua componentes que sejam capazes de causar dependência física ou psíquica.

Noutro ponto, o § 1º do artigo 50 da Lei 11.343/2006 exige a realização de exame pericial para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, sem o qual sequer é possível a prisão em flagrante do acusado:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.

Pois bem.

Inicialmente, quanto
a inexistência de laudo de constatação preliminar de droga, imperioso consignar que, o impetrante ingressou com Embargos de Declaração, para que fosse sanada a omissão, visto que a autoridade judiciária ao analisar o pedido de relaxamento da segregação, não se manifestou quanto ao alegado.

A autoridade judiciária, conheceu e acolheu os embargos, todavia, manteve a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos (Id. 77630963):

“(...) Prestam-se os embargos de declaração a parte que, no julgado, vislumbra ou supõe a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do artigo 382 do Código de Processo Penal.

De início resta clara a omissão da decisão no que tange o questionamento quanto a materialidade do delito, uma vez que o laudo preliminar foi assinado por dois policiais, sobre o que passo a fundamentar e decidir:

A defesa pleiteia do relaxamento da prisão em flagrante pela ausência de materialidade “diante da inexistência de laudo preliminar de constatação da droga que aponte a forma como os “peritos (dois investigadores policiais) chegaram à conclusão de que a substância apreendida é de caráter psicotrópico e a sua quantidade. ”

Não há como dar guarida ao pleito da defesa, haja vista que, embora as afirmativas feitas, é certo que os agentes de polícia foram devidamente compromissados para o ato, devendo permanecer, ao menos neste momento.

Embora o laudo toxicológico definitivo seja imprescindível para subsidiar um decreto condenatório, tenho que o laudo de constatação preliminar é suficiente para efeito de lavratura do APFD (art. 50, § 1º da Lei 11.343 /06.

Ademais, dada a natureza provisória do Laudo Preliminar, no mais, meras irregularidades não prejudicam ou torna ilegal a prisão do acusado, porquanto trata-se de mera peça informativa, podendo ser sanadas com a juntada do laudo definitivo. (...)”

Verifica-se que a autoridade judiciária sustentou que os agentes policiais foram devidamente compromissados para a elaboração do auto de constatação provisória de entorpecente, e que embora o laudo definitivo seja importante, para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o laudo preliminar é suficiente para verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.

O magistrado singular ainda salientou que meras irregularidades não prejudicam ou tornam ilegal a prisão do paciente, pois o laudo preliminar é mera peça informativa, sendo sanada com a juntada do laudo definitivo.

Referente ao laudo de constatação preliminar de droga ter sido assinado por dois policiais militares, nota-se do disposto no §1º, do art. 50, da Lei n.º 11.343/2006, que não é necessário que este seja assinado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, onde a lei não exige qualquer condição especial.

Além disso, o próprio artigo dispõe que sendo o laudo realizado por pessoa idônea, este ampara a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelece a materialidade do delito.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – DOCUMENTO FIRMADO POR DOIS POLICIAIS CIVIS - SATISFAÇÃO DO ART. 50, §1º, DA LEI N.º 11.343/06
– 2. PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 20 (VINTE) ANOS, QUE POSSUI UM ÚNICO ENVOLVIMENTO COM CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1
. Nos termos do art. 50, §1º, da Lei n.º 11.343/06, não existe proibição ou impedimento de que os agentes públicos de segurança elaborem o laudo preliminar de constatação da droga apreendida, haja vista a exigência única de que o documento seja firmado por perito oficial ou, na falta deste, por qualquer pessoa idônea, de quem a lei não exige qualquer qualificação ou condição especial, tampouco coloca restrição a que seja policial.

2. Na hipótese de o sujeito encarcerado possuir apenas 20 (vinte) anos, ser primário, que responde a uma única ação penal por crime de dano [de menor potencial ofensivo], com residência fixa no distrito da culpa e labor lícito e tendo sido surpreendido na posse de pequenas porções de narcótico, cujo laudo de constatação não aponta a pesagem correspondente, conclui-se pela ausência de sua periculosidade social a inferir a indispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

3. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente. (N.U 1006646-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (g.n) ”

De mais a mais, o laudo preliminar de constatação de entorpecentes é mera peça informativa, e, é documento apto para demonstrar indícios de materialidade.

Neste contexto:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR INCONCLUSIVO. PERSECUÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DIVERSOS.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes.

3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.

4. Embora imprescindível o laudo de constatação definitivo para se assestar a materialidade do crime e ensejar o decreto condenatório, não se exige o mesmo grau de certeza para a persecução penal.

5. "O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso, caráter meramente informativo.
(HC 361.750/TO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/9/2016). 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 425.784/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018) (g.n) ”

Por fim, observa-se que em informações prestadas pela autoridade judiciaria, a confecção do laudo definitivo já fora solicitada a POLITEC.

Assim, conforme exposto acima, não verifico nulidade a ser sanada.

NULIDADE – VIOLAÇÃO DO DOMICILIO

O impetrante sustenta a nulidade, ante a violação do domicilio do paciente, pois a autoridade policial não tinha mandado judicial, tampouco foi autorizada a adentrar na residência.

É cediço, que delito
de
tráfico
de
drogas possui natureza permanente, cuja consumação e estado
de flagrância se protrai no tempo, logo, a busca domiciliar que culmina com a prisão em
flagrante
do acusado, não constitui ilegalidade, entretanto, exige-se a demonstração
de indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação
de
flagrante delito, o que restou caracterizado nos autos.

Nota-se, que
a autoridade judiciária ao analisar a alegação de violação domiciliar, esclareceu que os policiais estavam em investigações quanto a atuação do paciente em diversos delitos, inclusive no suposto tráfico ilícito de entorpecentes, o qual é delito permanente, ademais, sustentou que a entrada da autoridade policial na residência foi autorizada pelo responsável do alojamento, razão pela qual, à princípio, não há violação de normas e procedimentos constitucionais, visto que as circunstâncias autorizam a medida.

Neste contexto, trago o depoimento do Policial Militar Helckier Ricardo da Silva Araújo (Id. 77630964 – fls. 129/131):

“(...)
QUE a guarnição policial militar em diligências conjuntas com a equipe de investigadores de polícia judiciária civil de Tapurah, os senhores Cleomar e Alex, onde
através de uma denúncia anônima fomos informados de que o indivíduo conhecido por Gustavo Wollace (o suspeito), vulgo "Chucky" estava em posse de uma arma de fogo tipo pistola
nesta data, sendo que também fomos informados de que Wollace estaria residindo no local supramencionado;
que através do serviço de investigação desta delegacia há dias Wollace já estava sendo monitorado
por envolvimento nos crimes onde o qual emprestava sua arma de fogo para outros criminosos cometerem crimes, inclusive tê -la alugada no roubo da casa lotérica no município de Itanhangá/MT neste ano, além de ter emprestado a terceiros onde houveram duas tentativas de homicídio e uma ameaça com coronhada no estabelecimento comercial Texas Bar nesta urbe com esta arma de fogo de Wollace;
que já é de conhecimento das forças policiais deste município de que Wollace é faccionado, e sua função é gerente geral nesta cidade da organização criminosa denominada comando vermelho (c.v.)
instalada neste município,
cujo suspeito é responsável por disciplinar (disciplina) os demais integrantes dessa orgânico criminosa local; além de receber toda droga que entre neste município e também fazer a distribuição e cobrança, bem como realizar depósitos bancários nas contas ligadas a facção.
Que
diante das informações levantadas diligenciamos até a residência do suspeito Wollace, sendo um alojamento de uma empresa
que esta fazendo a infra estrutura de um loteamento novo na cidade. Que
neste local o encarregado senhor Mario é responsável pelo alojamento, onde autorizou nossa entrada no local,
pois explicamos sobre a gravidade das denuncias que havíamos recebido sobre o suspeito Gustavo Wollace, conhecido com Chucky ou Chork e que o mesmo estava na residência e poderia estar armado;
que mediante a autorização do senhor responsável pelo alojamento da Empresa Cemter Pavi, localizamos Wollace
, sentado em mesa nos fundos do alojamento, que de imediato realizamos uma busca pessoal e nada foi encontrado; que
no quarto do suspeito Wollace, sendo mais especificamente no forro da casa, foi localizado uma porção média de maconha, além de anotações especificando quantidade de drogas e valor, como se fosse uma tabela de controle do trafico, além de 16 comprovantes de depósitos da caixa econômica aonde os depósitos foram realizados para favorecida Lilian Cristina da Silva Gonçalves, em período entre os dias 10/12/2020 ao dia 06/01/2021 totalizando o valor de 22.390,00 (vente e dois mil e trezentos e noventa centavos).
Possivelmente depósitos referentes a comercialização do trafico de drogas, já que ele é o responsável da facção para recolher e realizar tais depósitos bancários. Com o suspeito foi encontrado dois aparelhos celulares, sendo dois Samsung de cor rosa.
Cabe destacar, que Gustavo Wollace Medeiros de Souza, nos últimos meses, é responsável por realizar alguns "salves" nos usuários de drogas ou no chamados cabriteiros
(pessoas que vendem drogas sem cadastro no cv) (...)”

Noutro ponto, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de termo de autorização, o qual foi assinado pelo senhor Mário de Fátima Sousa, responsável pelo alojamento. (Id. 49440300 – pág. 07), permitindo a entrada dos milicianos na residência, da qual o mesmo é o responsável.

Além disso, ao que parece, foi uma abordagem sem estardalhaços, baseada em investigações policiais, e até que se demonstre em uma ação de conhecimento a inviabilidade do consentimento, o qual necessita de detalhamento probatório,
não verifico,
prima facie
, a nulidade suscitada.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela ou a desclassificação para uso, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trago à baila a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (
Id. 77630962)
,
in verbis
:

“
Vistos no plantão judiciário.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de GUSTAVO WOLLACE MEDEIROS DE SOUZA, que foi autuado e preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006.

Foi constada a impossibilidade de realização de audiência de custódia, em virtude da delegacia de polícia de Tapurah não possuir equipamentos para realização de videoconferência.

A defesa realizou pedido de relaxamento de prisão, alternativamente aplicação de medidas cautelares diversas de prisão. (Id. 49452113).

O Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva (ID. 49456267).

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Passo à análise da legalidade da prisão em flagrante e necessidade de decretação de prisão preventiva ou substituição por outra medida cautelar.

Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se que este cumpriu as formalidades gerais do artigo 302 do Código de Processo Penal, bem como os requisitos exigíveis para a lavratura do mesmo conforme preceitua o artigo 304 e seguintes do mesmo códex.

Quanto a alegação de violação de domicílio, tenho que não merece prosperar, uma vez que os policiais estavam investigando a atuação do flagranteado em diversos delitos na cidade de Tapurah e Intanhagá, dentre eles, o possível o tráfico de drogas, que é um delito permanente.

Ademais, a entrada dos policiais foi autorizada pelo responsável do alojamento onde o flagranteado estava, portanto não há violação de normas e procedimento constitucionais, uma vez que as circunstâncias autorizam a medida extrema.

Portanto, estando preenchidos os requisitos, o flagrante deve ser recebido e homologado.

Deve o juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no seguinte artigo:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou in suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Desta forma, observa-se que a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder o processo em liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se segue:

"Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código."

Enquanto o artigo 282 trata de fundamentos genéricos das medidas cautelares, o artigo 312 do CPP traz fundamentos específicos e requisitos da prisão preventiva, devendo ambos estarem presentes.

No presente caso, verifica-se a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o que se constata pelo Boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo provisório de constatação de entorpecente, bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os Policiais que realizaram a apreensão do flagranteado, declararam que o acusado é responsável pela distribuição de drogas e fornecimento de arma para prática de delitos na cidade de Tapurah e, inclusive, sendo integrante do grupo Criminoso Comando Vermelho.

Relatam os policiais que o acusado tem função importante dentro do grupo criminoso, uma vez que segundo eles, seria o responsável pela distribuição e recolhimento do valor da venda de entorpecentes e que é repassado para contas bancárias ligadas à organização.

Informam, ainda, que o flagrado exerce a função de "disciplina", que consiste na prática de grave violência a quem prejudica as atividades da organização criminosa.

Por fim, relatam que apreenderam uma porção média de substância análoga a maconha, anotações referentes a comercialização de drogas e diversos comprovantes de depósitos bancários realizados dos dias 10/12/2020 a 06/01/2020, que totalizam R$ 22.390,00 (vinte e dois mil e trezentos e noventa reais).

Ao ser interrogado, o acusado permaneceu calado.

Deste modo, presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva do indiciado se mostra necessária para garantia da ordem pública.

A ordem pública deve ser preservada, pois o crime de tráfico de entorpecentes fomenta a prática de outros delitos e infelizmente se alastra cada vez mais em toda a sociedade, especialmente, em existir forte indícios que o flagrado possui ligações com facção criminosa.

Por outro lado, o artigo 313 do Código de Processo Penal, passou a estabelecer que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; em caso de reincidência; ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico, sendo que este possui pena máxima superior a quatro anos, possibilitando a prisão cautelar.

Quanto à aplicação de outra medida cautelar em substituição à prisão preventiva, entendo, salvo melhor juízo, não ser cabível tal substituição, uma vez que presentes os requisitos para decretação da medida extrema.

Neste diapasão, embora as condições pessoais da agente lhe sejam favoráveis, a providência adequada ante a gravidade do delito supostamente perpetrado pelo réu, é a prisão preventiva e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP). (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, comprovados pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo provisório de constatação, bem como pelo depoimento das testemunhas.

Analisando a decisão transcrita acima, verifica-se que o Magistrado
a quo
, apoiou-se na necessidade de resguardar
a ordem pública, pois segundo declarações dos milicianos, o paciente, em tese, é responsável pela distribuição de drogas e armas, bem como pelo recolhimento do valor da venda dos entorpecentes e pelo repasse desse
quantum
a organização
,
através de depósitos bancários, sendo este integrante do Comando Vermelho, exercendo a função de disciplina.

De mais a mais, observa-se das informações trazidas aos autos pela autoridade judiciária, que o paciente, em tese, também exerce a função de gerente geral da referida organização.

Além disso, foram encontrados em seu dormitório, uma porção média de substancia análoga a maconha, anotações referentes a comercialização do entorpecente, e diversos comprovantes de depósitos bancários, os quais foram realizados entre os dias 10/12/2020 a 06/01/2021, totalizando o valor de R$ 22.390,00 [vinte e dois mil, trezentos e noventa reais].

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – OFENSA AO NE BIS IN IDEM – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – FUNÇÕES DE “GERENTE” E “LOJISTA” – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

“A análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico de drogas (HC 609.549/SP).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa” (TJMT, HC 1000202-45.2021.8.11.0000). (N.U 1000962-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PACIENTE SURPREENDIDO COM OUTROS CORRÉUS, NO INTERIOR DE UMA CASA COM 166 G DE CANNABIS SATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO APROFUNDADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO INDIVÍDUO DEMONSTRADA – PACIENTE QUE DECLARA INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [RHC 121622] E STJ [HC 46.341] – PREDICADOS PESSOAIS– INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

No caso concreto,
a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos. (N.U 1023049-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021) (g.n) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. No caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, após vender um tijolo de maconha ao Corréu preso em flagrante, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no interior do seu imóvel foram localizadas 2 (duas) porções à granel e 200 (duzentas) unidades individualizadas da mesma droga, prontas para a venda. O Réu conseguiu fugir para não ser preso em flagrante, contudo, quando do recebimento da denúncia, em 29/04/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Acusado, que se encontrava foragido, com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a narrativa dos fatos indica que o Paciente praticava o crime de tráfico em larga escala, servindo a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, de forma a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

Por fim, concernente a Pandemia ocasionada pelo Covíd-19, não foram juntados aos autos qualquer documentação apta a comprovar que o paciente preencha os requisitos exigidos na Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Wollace Medeiros de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021